Tribunal: TJDFT
Processo: 0753346-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ACESSÃO INVERSA. EDIFICAÇÃO EM TERRENO ALHEIO. ART. 1.255, PARÁGRAFO ÚNICO, CC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA NA POSSE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em ação declaratória de aquisição da propriedade por acessão inversa, na qual se busca a concessão de tutela de urgência destinada à manutenção da posse de imóvel utilizado para atividade econômica, em razão da existência de edificação antiga e de alegada boa-fé do possuidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência que assegure a permanência do possuidor no imóvel até o julgamento de mérito, à luz da disciplina do art. 1.255, parágrafo único, do CC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, bem como a reversibilidade da medida, conforme art. 300 do CPC.
4. A probabilidade do direito se evidencia quando há edificação consolidada em terreno, utilizada para fins econômicos há longo período, somada à possibilidade jurídica de aquisição da propriedade pelo edificante de boa-fé, caso o valor da construção exceda consideravelmente o valor do solo, nos termos do art. 1.255, parágrafo único, do CC.
5. A análise da sentença proferida na ação reivindicatória conexa reforça a plausibilidade jurídica, ao reconhecer o direito à indenização pelas benfeitorias e admitir a possibilidade de aquisição do terreno em hipóteses específicas, afastando risco de enriquecimento sem causa.
6. O perigo de dano se manifesta na iminência de cumprimento de mandado de imissão na posse, capaz de gerar perda do ponto comercial, prejuízo à atividade econômica e risco de irreversibilidade caso o imóvel seja posteriormente alienado.
7. A ausência de prejuízo imediato à proprietária se confirma pela existência de determinação judicial de indenização até eventual desocupação definitiva, o que permite a adoção da medida de urgência com segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, §3o. CC, art. 1.255, p.u.